Tribunal: TJES
Processo: 5000077-97.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-97.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO SA e outros (2)
RECORRIDO: LUCINEIA BOLDRINI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de obrigação de fazer, declaração de inexistência de débitos e reparação por danos morais, sob argumento de realização de compras fraudulentas em cartão de crédito que, como consequência, ocasionaram inclusão em cadastros de inadimplentes.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENOU os requeridos BANCO ITAUCARD S/A e B2W COMPANHIA DIGITAL nos seguintes termos: A) DECLAROU a inexistência de débitos relativos as compras descritas nos documentos de IDS – 5586986 – pág. 9 e DETERMINOU que os requeridos, DE FORMA SOLIDÁRIA, promovam o estorno das citadas compras em fatura de cartão de crédito da autora, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança incluída na fatura de cartão de crédito do autor; B) PAGAREM, de forma solidária, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data; C) DETERMINOU, ainda, que o requerido BANCO ITAUCARD, promova a baixa de anotações em órgãos de proteção ao crédito decorrentes de do não pagamento de faturas contendo as cobranças acima descritas, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia em caso de descumprimento; D) DETERMINOU, ainda, ao requerido BANCO ITAUCARD, que realize o estorno de todo e qualquer encargo/juros sobre atraso das compras declaradas inexistentes nestes autos, e ainda, de parcelamentos compulsórios decorrentes da Resolução 4549/2017, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por fatura contendo tais cobranças.

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recursos inominado (ID 2800678 e 2800684) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, apesar dos argumentos de legalidade das operações, não houve, pelas requeridas, principalmente pela B2W, juntada de documento da pessoa que recebeu os produtos objeto das compras, que foram dois televisores.

Simplesmente alegam que houve a entrega para a autora, contudo, não há qualquer comprovante de tal fato. Não é crível que a requerida promova a entrega de dois televisores de valor superior a R$ 2.000,00, sem que exija qualquer comprovação de identidade e aceite formal, colhendo assinatura do responsável.

Nesse sentido, apesar da requerida B2W apresentar telas sistêmicas com cadastro da autora, tais documentos não são capazes de demonstrar a realização das operações. Há, ainda, uma informação sobre endereço da autora atrelado a “Shopping Teresina”, com endereço Noivos, Teresina-PI, o que fortalece a versão de fraude.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno as Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Respeitosamente, divirjo do E. Relator, apenas em relação ao quantum indenizatório fixado em sentença, porquanto fixada em patamar desproporcional ao dano amargado, à conduta lesiva e, principalmente, à média fixada por este E. Colegiado Recursal em casos análogos, votando-se pela redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto, conhece-se do recurso e lhe confere parcial provimento, reformada a sentença para o fim de mitigar o valor do quantum indenizatório por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, apesar dos argumentos de legalidade das operações, não houve, pelas requeridas, principalmente pela B2W, juntada de documento da pessoa que recebeu os produtos objeto das compras, que foram dois televisores.

Simplesmente alegam que houve a entrega para a autora, contudo, não há qualquer comprovante de tal fato. Não é crível que a requerida promova a entrega de dois televisores de valor superior a R$ 2.000,00, sem que exija qualquer comprovação de identidade e aceite formal, colhendo assinatura do responsável.

Nesse sentido, apesar da requerida B2W apresentar telas sistêmicas com cadastro da autora, tais documentos não são capazes de demonstrar a realização das operações. Há, ainda, uma informação sobre endereço da autora atrelado a “Shopping Teresina”, com endereço Noivos, Teresina-PI, o que fortalece a versão de fraude.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno as Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.